Tribunal: TJES
Processo: 5011350-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011350-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. R. C.

AGRAVADO: CRISTIANY KRUGER ULIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REPETIÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que determinou a reabertura da fase instrutória e designou nova audiência para repetição da oitiva da testemunha Mariana, em razão de falha técnica ocorrida na gravação do depoimento anterior. A agravante sustentou o cabimento do agravo de instrumento sob o argumento de que a repetição da prova comprometeria a espontaneidade e a imparcialidade do depoimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a reabertura da instrução processual para repetição de oitiva de testemunha, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, comportando mitigação apenas quando demonstrada situação de urgência apta a tornar ineficaz a apreciação da questão apenas em sede de apelação.
4. A decisão que determina a repetição de oitiva de testemunha por falha técnica não gera prejuízo irreversível nem compromete o direito de defesa, pois o novo ato é realizado sob as mesmas garantias do contraditório e da ampla defesa, com a presença das partes e de seus patronos.
5. A alegação de comprometimento da espontaneidade do depoimento não configura urgência ou risco de perecimento do direito, sendo possível eventual questionamento em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios, em consonância com o entendimento do STJ (Tema 988), reconhece que decisões relativas à produção de provas não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência concreta — o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a reabertura da instrução processual para repetição de oitiva de testemunha. 2. A teoria da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade da decisão, o que não se verifica na mera repetição de prova testemunhal por falha técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988 (REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19.12.2018);TJ-RS, Agravo nº 70081254351, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 06.06.2019; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2252826-48.2024.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011350-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: D. R. C.
REPRESENTANTE: DARI CHRISTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A,
AGRAVADO: CRISTIANY KRUGER ULIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela agravante em face de decisão que determinou a reabertura da fase instrutória, designando nova audiência para repetição da oitiva da testemunha Mariana, em virtude de falha técnica ocorrida na gravação do depoimento anterior.

A decisão monocrática impugnada não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, sob o fundamento de que a determinação de reabertura da instrução processual para repetição da oitiva de testemunha não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem nas hipóteses excepcionais de mitigação fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, por não restar demonstrada situação de urgência ou risco de inutilidade da decisão apenas em sede de apelação.

No caso concreto, segundo a decisão agravada, a realização de nova audiência para oitiva da testemunha Mariana, determinada em razão de falha técnica na gravação anterior, não implicaria prejuízo irreversível à parte agravante, podendo eventual insurgência quanto à validade ou necessidade da prova ser suscitada em preliminar de apelação, inexistindo, assim, risco de perecimento do direito ou violação à efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de possível comprometimento da espontaneidade ou da imparcialidade do depoimento não se sustenta, porquanto o novo ato será colhido sob a mesma condução judicial, com a observância do contraditório, da ampla defesa e com a presença das partes e seus patronos, que poderão exercer integralmente o direito de inquirição e impugnação.

Em casos análogos:

AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DE OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO .
É caso de manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, pois a decisão que deferiu oitiva de nova testemunha não é passível de ser reformada por meio do recurso de agravo de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015. A questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, caso interposta contra decisão final, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, de 2015 .
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. ( Agravo Nº 70081254351, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 06/06/2019). (TJ-RS - AGV: 70081254351 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 06/06/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. I . Caso em Exame. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunhas. A parte agravante defende a aplicação da teoria da taxatividade mitigada. II . Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a produção de provas, à luz do rol do art. 1 .015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir.
3 . O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere produção de provas, conforme rol do art. 1.015 do CPC. 4 . A teoria da taxatividade mitigada não se aplica, pois não há urgência que justifique a análise antecipada da questão.
IV. Dispositivo e Tese. 5 . Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Agravo de instrumento não cabe para decisão que indefere produção de provas. 2 . Taxatividade mitigada não se aplica sem urgência demonstrada. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22528264820248260000 Salesópolis, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 17/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025).

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.